Tribunal: STF
Processo: HC 239765
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel de Araujo Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 882.870/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias reconheceram a incidência da atenuante de confissão, entretanto, não alteraram a pena na segunda fase da dosimetria.



    Sustentam, nesse sentido, que o enunciado da Súmula 231/STJ não mais encontra albergue no sistema jurídico penal.



    Requerem, ao final, 



    “a) que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, tendo em vista que o presente writ está devidamente instruído e processo digitalizado; 



    b) em caráter liminar, que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sendo certo que estando presentes os requisitos para a concessão (periculum in mora e fumus boni iuris), expedindo-se o competente contramandado de prisão em seu favor; 



    c) no mérito, que conceda a ordem impetrada, para reconhecer a violação aos artigos 65, III, “d” e 68, ambos do CP, aplicando, desse modo, o redutor da atenuante da confissão espontânea, com o devido redimensionamento da pena e do regime inicial; 



    d) que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AUSENTE ILEGALIDADE. SUMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor do enunciado sumular n. 231 do STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria. 



    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida pelos próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a respeito da dosimetria de pena, destacou o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que 



    “é inviável a redução da pena intermediária, a despeito do reconhecimento da mencionada atenuante e de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Isso porque há o óbice do enunciado sumular n. 231 do STJ, que preconiza – "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou tal entendimento (Tema 158).” 



    Rememoro que o enunciado da Súmula nº 231 do STJ: “[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada, sob a óptica da repercussão geral, no sentido de que “[c]ircunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE nº 597.270-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 5/6/09)



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente